Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. PEDIDO RECURSAL DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. RENDA AUFERIDA PELA ALIMENTANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Réu, alimentante, contra decisão que deferiu liminarmente alimentos provisórios à ex-cônjuge, Agravada, no percentual de 15% sobre a remuneração do Agravante.
2. O Agravante não logrou comprovar, em sede de cognição sumária, que a Agravada possui recursos financeiros suficientes para afastar o requisito “necessidade” relativo à percepção de alimentos provisórios. 2.1. Ao contrário disso, os documentos acostados aos autos até o momento militam em favor da Agravada quanto à sua necessidade de receber alimentos e quanto à possibilidade do Agravante em prestá-los, consoante o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Considerando os limites estreitos de cognição compatíveis com o agravo de instrumento e o fato de que a ação de alimentos ainda se encontra em estágio de dilação probatória, não deve ser provido o recurso por não haver elementos que rechacem, de plano, a necessidade da Agravada de receber os alimentos provisórios do Agravante fixados em 15% da remuneração deste.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.